Tribunal: TJDFT
Processo: 0735379-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735379-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito federal – DER-DF Agravado: Agrimar Batista da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade autárquica Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito federal – DER-DF contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0001766-61.1996.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por AGOSTINHO CALDAS DO VALE PARANA, AGRIPINO RIBEIRO GRIGORIO, AGUIOMAR BATISTA DA SILVA, AIRTON GONÇALVES DA SILVA, ALAIR ALVES, ALBERTO PAULINO, ALCIDES FRANCISCO DE OLIVEIRA e ALVINO LUCIO BATISTA, autos físicos no 5303/96, em desfavor do DER-DF. Os autos foram relatados na decisão ID 132487763 A decisão ID 181977097 (I) determinou a regularização do cadastramento do feito; (II) intimou o DER acerca das atualizações dos cálculos pela contadoria; e (III) sem oposição, determino as respectivas expedições dos precatórios. Certificou-se o transcurso de prazo para a parte executada se manifestar ID 187654020 As advogadas Suiara Oliveira de Almeida e Cintia de Santes Bastos requereram a desativação dos cadastros dos presentes autos. A Secretaria certificou que as advogadas já se encontram inativadas ID 188886770 Cálculos atualizados tão somente para atender aos comandos da decisão ID 25734630, ID 193168487 O executado concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria. Requereram a condenação da parte contrária em honorários sobre a diferença a entre o montante requerido de R$ 12.656.183,28, conforme fl. 491 do PJE, e o efetivamente devido, que, de acordo com seus cálculos, corresponde a R$ 12.617.598,64 em 27/07/2017 ID 198539671. É o relatório. Decido. A decisão ID 25734630 acolheu a impugnação do executado para admitir a absorção do direito de incorporação dos índices de recomposição inflacionários em razão de reajustes salariais supervenientes, ID 25734630 acolhendo os requerimentos apresentados pelo DER-DF às fls. 2748/2755. Reconheceu a aplicação do IPCA-E ao caso, conforme estabelecido pelo RE 870.947/SE Contudo, a referida decisão não fixou os honorários. Sendo assim, nos termos do artigo 85, parágrafo 18, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, o pedido deverá ser objeto de ação autônoma na hipótese de omissão quanto ao direito aos honorários e ao seu valor. Nesse sentido, o teor do dispositivo: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. 1 _ Portanto, indefiro o pedido de arbitramento dos honorários ID 198539671. 2 _ Expeçam-se os respectivos precatórios.” Em seguida os embargos de declaração interpostos pelo recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular por meio de nova decisão interlocutória, assim redigida: “O executado opôs Embargos de Declaração de ID 201580195, argumentando que houve omissão quanto à condenação dos exequentes em honorários advocatícios sucumbenciais. Em síntese, alega que os autos deveriam ser remetidos à Contadoria para quantificar o excesso de execução e, posteriormente, arbitrar os valores a título de honorários advocatícios. Contrarrazões de ID 202914606. É o breve relato. Decido. A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (artigo 1.022, II, do CPC). Sob o pretexto de omissão no julgado, o executado busca impugnar a decisão recorrida, com o intento de reexame da causa, o que não se coaduna com a via eleita, pois os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria de direito devidamente fundamentada. Na decisão consta, de maneira clara, o convencimento do órgão julgador quanto à necessidade de ajuizamento de ação autônoma para definição e cobrança dos honorários advocatícios (artigo 85, § 18, do CPC), o que é suficiente para a efetiva entrega da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição da República. Na realidade, trata-se de mero inconformismo do executado com o resultado do julgamento e tal insatisfação deve ser manifestada por meio da interposição de recurso próprio. ANTE O EXPOSTO, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, rejeito-lhes por inexistir omissão a ser sanada, conforme os fundamentos. Dê-se ciência às partes. Prossiga-se com o feito e cumpra-se o item 2 da decisão de ID 199440568.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 63241990), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar, com fundamento na regra prevista no art. 85, § 18, do CPC, que o valor referente aos honorários de advogado deve ser objeto de ação autônoma. Argumenta que embora a decisão que fixou os parâmetros referentes ao cálculo do crédito constituído em favor do agravado não tenha fixado os honorários aludidos, o procedimento apropriado seria a determinação de remessa dos autos à contadoria judicial para que, considerada a existência de excesso em relação à quantia inicialmente apontada como devida, os honorários de advogado fossem arbitrados em favor dos procuradores do DER-DF de acordo com a diferença apurada. Afirma que até a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial, por meio dos quais foi possível constatar a existência de excesso, não era possível quantificar de modo apropriado o valor do crédito e, portanto, estabelecer a base de cálculo para a condenação do credor ao pagamento dos honorários de advogado, não havendo, assim, preclusão em relação ao tema aludido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a condenação do recorrido ao pagamento de honorários de advogado com amparo no valor do proveito econômico obtido, de acordo com as regras previstas no art. 85, parágrafos 1o, 2o e 3o, do CPC. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de condenação do credor, nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença por ele instaurado, ao pagamento de honorários de advogado em favor dos procuradores do DER-DF, diante da existência de excesso em relação ao valor inicialmente apontado como devido. A fixação de valor referente aos honorários de advogado deve ser admitida na hipótese, pois a impugnação formulada pelo devedor, ora recorrente, resultou na diminuição do montante total do crédito exigido pelo recorrido. Diante da regra prevista no art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, o credor deverá arcar com o pagamento de honorários de advogado, como decorrência do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema no 410): “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” A base de cálculo referente aos honorários aludidos deve corresponder ao proveito econômico obtido, ou seja, ao excesso verificado em relação ao valor do crédito inicialmente indicado como devido, de acordo com a regra prevista no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido são as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO REFORMADA. 1. São devidos honorários advocatícios em favor do advogado do Executado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, conforme tese firmada pelo c. STJ ao julgar o REsp no 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410). 2. O percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre o proveito econômico a ser apurado pela Contadoria Judicial, que corresponde ao valor do excesso reconhecido quando da análise da impugnação. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa". 4. No caso concreto, o proveito econômico obtido pelo Agravante justifica a fixação dos honorários no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor decotado do cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC/15. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1902831, 07180823220248070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator designado: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS PATRONOS DO DEVEDOR COM BASE NO VALOR DO EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos em que houver acolhimento, total ou parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, é devida a incidência de honorários advocatícios em benefício dos patronos do devedor executado, situação em que, considerada a parcela devidamente impugnada e extirpada do cálculo do débito exequendo (excesso de execução), é aplicável o princípio da sucumbência na fixação da verba honorária, tendo por parâmetro o proveito econômico obtido em razão do decote do valor inicialmente cobrado pelo credor exequente. 2. Ao contrário do que concluiu o Juiz de origem, não há que se falar em sucumbência mínima (art. 86 do CPC) do credor exequente, sendo devida a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor em virtude do acolhimento parcial da impugnação apresentada ao cumprimento de sentença. A verba honorária tem de ser estipulada com base em percentual sobre o valor do excesso de execução reconhecido, devendo incidir no seu cálculo as faixas previstas nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, conforme determina a gradação estabelecida no § 5o do mesmo dispositivo (art. 85, §§ 2o, 3o, I e II, e 5o, do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1897722, 07159292620248070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0003668-73.2001.8.07.0001. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ACOLHIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 524, §§ 4o e 5o, do CPC, se a parte executada não apresentar os dados adicionais quando requisitados pelo juízo no caso de requerimento formulado pelo exequente no cumprimento de sentença, serão reputados corretos os cálculos apresentados pelo credor elaborados apenas com base nos dados de que este dispõe. 2. Promovido o cumprimento de sentença com valor definido, e instruída a inicial com memória de cálculos, sem requerimento de dados adicionais para a sua elaboração, não há preclusão da faculdade do devedor de impugnação por excesso de execução. 3. Não definidos os índices de atualização monetária no título judicial exequendo (autos físicos n. 2001.01.1.003668-4 - PJe n. 0003668-73.2001.8.07.0001), correta se apresenta a incidência do IPCA-E sobre o valor devido até novembro/2021 (Tema 810/STF e Tema 905/STJ) e, a partir de dezembro/2021, exclusivamente da SELIC, em atenção à Emenda Constitucional n. 113/2021. Precedentes. 4. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, é devida a condenação do exequente em honorários advocatícios sobre o excesso decotado do valor dos seus cálculos. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1881092, 07090292720248070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMAS 1.169/STJ. IMPOSSIBILIDADE. REJEITADA. REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE VALOR DECOTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. 2. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso. 3. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio 'tempus regit actum'. 4. Em apreciação do tema o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170), fixou a seguinte tese: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. 5. Tendo sido acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível a fixação de honorários advocatícios devendo a exequente pagar, em favor do patrono da parte impugnante, honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, o que deverá ser apurado pela Contadoria Judicial. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.” (Acórdão 1853937, 07066528320248070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) Quando ao mais não é possível constatar a hipótese de preclusão em relação ao tema, pois somente após a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial foi possível divisar a existência de excesso na quantificação do crédito e, por conseguinte, viabilizar a identificação do proveito econômico obtido. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. CABIMENTO. NÃO HÁ PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.134.186/RS sob a sistemática dos repetitivos, o arbitramento de honorários em favor do executado é possível apenas no caso de acolhida da impugnação, ainda que parcial: "3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC" (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) 2. E, também nos termos da jurisprudência do STJ, não há preclusão para fixação de honorários advocatícios no processo de execução contra a Fazenda Pública: "1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não há preclusão para a fixação dos honorários advocatícios na execução em face da Fazenda Pública, ainda que já tenham sido realizados a expedição ou o pagamento de RPV, ante a ausência de previsão legal definindo um momento para o arbitramento dos honorários." (STJ - AgInt no REsp: 1769096 RS 2018/0251385-5, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 13/12/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021) 3. Na hipótese, contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o Distrito Federal interpôs o AGI no 0716437-74.2021.8.07.0000, o qual foi parcialmente provido para reconhecer excesso de execução. Somente após a realização dos cálculos pela contadoria judicial nos termos do que definido pelo julgamento do referido agravo de instrumento, é que foi possível visualizar o proveito econômico. 3.1. Dessa forma, é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor do executado, ora agravante, em 10% do proveito econômico obtido com o reconhecimento do excesso de execução, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1867652, 07064458420248070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) E do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGADO MONOCRÁTICO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não há preclusão para a fixação dos honorários advocatícios na execução em face da Fazenda Pública, ainda que já tenham sido realizados a expedição ou o pagamento de RPV, ante a ausência de previsão legal definindo um momento para o arbitramento dos honorários. 2. Agravo interno do ente federativo a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.769.096/RS, Relator Ministro MANOEL ERHARDT, Desembargador convocado do TRF5, 1a Turma, julgado em 13/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A teor da jurisprudência desta Corte não há falar em preclusão no pedido de arbitramento de verba honorária, no curso da execução, mesmo que a referida verba não tenha sido pleiteada no início do processo executivo, e apesar de já ter havido o pagamento da RPV, tendo em vista a inexistência de dispositivo legal que determine o momento processual para esse pleito. Precedentes: AgRg no REsp 1.397.117/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 9/9/2015; AgRg no REsp 1.397.478/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/6/2015; AgRg no REsp 1.355.571/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/6/2013. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.725.649/RS, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1a Turma, julgado em 8/11/2018) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões está demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente. O requisito inerente ao de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada ocasionará prejuízos ao recebimento do montante alusivo aos honorários de advogado, que ostenta natureza alimentar, devido aos procuradores do recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção de efeitos pela decisão interlocutória impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator